Tribunal: STF
Processo: HC 84111
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-15
Data de publicação: 2004-06-15

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Competência. 3. Consórcio. 4. O prejuízo
não se restringiu aos particulares, mas também atingiu o Sistema
Financeiro Nacional. 5. Crime contra o Sistema financeiro Nacional
(Lei no 7.492/86). 6. Competência da Justiça Federal (art. 109, VI,
CF). 7. Precedentes da Corte. 8. Ordem denegada.